Tribunal: TJDFT
Processo: 0007803-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0007803-35.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTES: MPDFT, A. K. M. P., J. K. G. R., M. P. S., W. M. L., D. M. L. APELADOS: A. K. M. P., G. A. R. S., J. K. G. R., R. M. P. , B. A. S. M., D. M. L., M. P. S., W. M. L., L. V. S. e MPDFT Intimada a constituir novo advogado, a apelada G. A. R. S. manifestou interesse em ser assistida pela Defensoria Pública (ID 49280050). À Defensoria Pública, para contrarrazões à apelação interposta pelo Ministério Público. Brasília-DF, 26 de julho de 2023. Desembargador JAIR SOARES